Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA COMPARECIMENTO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
3. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa).
4. Não tendo sido o paciente localizado no seu endereço residencial para ser citado pessoalmente, tampouco comparecido aos autos após a citação por edital, resta demonstrada a necessidade de decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Ordem denegada.